Tribunal: TJSP
Processo: 0024881-46.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento de danos - Seguradora que se sub-roga nos direitos e ações dos segurados, consumidores da empresa requerida – Ação proposta no Juízo do domicílio da seguradora - Declínio da competência ao foro do domicílio da ré - Descabimento - Inteligência dos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil c.c. art. 101, inciso I, do Código de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento de danos - Seguradora que se sub-roga nos direitos e ações dos segurados, consumidores da empresa requerida – Ação proposta no Juízo do domicílio da seguradora - Declínio da competência ao foro do domicílio da ré - Descabimento - Inteligência dos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil c.c. art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor - Exegese da Súmula 77 do TJSP - Manutenção da competência do foro do domicílio da parte autora, por faculdade legal – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0024881-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL
DE SERTÃOZINHO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA
CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria, conheceram do conflito negativo de competência e
declararam a competência do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE
DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS).
Vencido o 3o Juiz, que declara voto, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.541
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0024881-46.2020.8.26.0000
Comarca: Sertãozinho (Autos no 1013566-05.2019.8.26.0011)
Órgão Julgador: Câmara Especial
Suscitante: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
SERTÃOZINHO
Suscitado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PINHEIROS DA COMARCA DA CAPITAL
Interessados: Allianz Seguros S/A; Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação regressiva
de ressarcimento de danos - Seguradora que se sub-roga nos
direitos e ações dos segurados, consumidores da empresa requerida
Ação proposta no Juízo do domicílio da seguradora - Declínio da
competência ao foro do domicílio da ré - Descabimento -
Inteligência dos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil c.c. art. 101,
inciso I, do Código de Defesa do Consumidor - Exegese da Súmula
77 do TJSP - Manutenção da competência do foro do domicílio da
parte autora, por faculdade legal
Conflito conhecido para
declarar a competência do Juízo suscitado.
VISTOS.
Trata-se de conflito negativo de
competência
suscitado
pelo
MM.
JUÍZO
DE
DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SERTÃOZINHO em
face do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL
DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS, nos autos de
ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Allianz Seguros S.A. contra
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
PAULISTA
(Processo
no
1013566-05.2019.8.26.0011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há dissenso sobre a competência
para o processamento e julgamento da presente
ação, em razão da alegação da seguradora sub-
rogada de que possui as garantias do Código de
Defesa do Consumidor iguais às dos titulares do
direito, a autorizar a distribuição do feito no foro
do seu domicílio (fls. 1/2).
Foi designado o Juízo suscitado (MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE PINHEIROS) para conhecer e decidir
questões urgentes (fls.5/6).
É o relatório.
Conhece-se do conflito negativo de
competência, visto que presente a hipótese de fato
prevista no art. 66, II, do Código de Processo Civil.
O conflito foi suscitado em ação
regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
Allianz Seguros S.A. contra Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL PAULISTA, objetivando o
ressarcimento de quantia paga aos seus segurados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em razão de danos de origem elétrica, causados
em aparelhos pertencentes a estes.
Com efeito, a ação foi inicialmente
proposta na Comarca de São Paulo, distribuída ao
Juízo suscitado, que, após acolher a preliminar de
incompetência arguida pela requerida, entendeu
inexistir sub-rogação dos direitos da pessoa
segurada em si, mas sim dos direitos materiais que
a ela originalmente competiam e das ações
correspondentes. Ressaltou não haver transmissão
da prerrogativa ao sub-rogado no que se refere à
hipossuficiência
processual
do
consumidor-
segurado, e determinou a redistribuição dos autos
a uma das Varas Cíveis da Comarca de
Sertãozinho, local onde ocorreu um dos sinistros
discutidos no feito (fls. 221/224 dos autos
originários).
Por sua vez, o Juízo suscitante
argumenta
que,
após
o
pagamento
das
indenizações aos seus segurados, a autora se sub-
rogou nos direitos e ações que competiriam
àqueles, conforme arts. 349 e 786, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil, possuindo, assim, as garantias do
Código de Defesa do Consumidor, iguais às dos
titulares do direito, a autorizar a distribuição do
feito no foro do seu domicílio, mencionando o teor
da Súmula 77, do TJSP (fls. 231/232 dos autos
originários).
Pois bem.
Razão assiste ao Juízo suscitante.
No presente caso, como a seguradora
ressarciu os danos de origem elétrica causados
em aparelhos pertencentes aos segurados, ficou
sub-rogada nos direitos dos consumidores da
empresa fornecedora de energia elétrica.
Aplica-se ao caso, o disposto no art.
786, do Código Civil:
“Art. 786. Paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites
do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E
o efeito da sub-rogação está
previsto no art. 349, do mesmo diploma legal,
verbis:
“Art. 349. A sub-rogação transfere
ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os
fiadores.”
E como há evidente relação de
consumo
entre
os
segurados
e
a
empresa
requerida, contempla-se matéria disciplinada pelo
Código
de
Defesa
do
Consumidor,
tendo
a
requerente a faculdade de ajuizar a ação em seu
domicílio ou no da sede da empresa-ré.
A propósito o teor da Súmula n° 77
deste E. Tribunal de Justiça:
“A ação fundada em relação de
consumo pode ser ajuizada no foro
do domicílio do consumidor (art.
101, I, do CDC) ou no domicílio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu (art. 94, CPC), de sorte que não
se admite qualquer declinação de
competência de ofício em qualquer
dos casos”.
Portanto, optando a seguradora, que
se sub-rogou nos direitos, ações, privilégios e
garantias dos seus segurados, pelo foro de seu
domicílio, incabível a declinação de competência e
a remessa dos autos ao foro do domicílio da parte
ré.
Nesse
sentido,
confira-se
o
entendimento desta Colenda Câmara Especial em
casos semelhantes:
“Conflito
de
competência.
Ação
regressiva ajuizada pela autora no foro
de
seu
domicílio.
Possibilidade.
Seguradora que se sub-roga nos direitos e
ações que competirem aos segurados
(consumidores) contra o autor do dano.
Artigos 349 e 786, do CCB. Artigo 101 do
CDC que encerra mera faculdade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizar a ação no seu domicílio ou no do
réu.
Súmula
77
do
TJSP.
Conflito
procedente para declarar a competência
do MM. Juízo suscitado, da 42a Vara
Cível do Foro Central da Capital.” (CC no
0011592-46.2020.8.26.0000;
Comarca
Sertãozinho;
Rel.
DESa.
LIDIA
CONCEIÇÃO; J. 06/04/2020).
“Conflito
de
competência
-
Ação
regressiva
de
Ressarcimento
pelo
Procedimento Comum Ação ajuizada na
Comarca da Capital, sede da requerida,
nos termos do art. 53, inciso III, "a", do
CPC
A requerida arguiu, em sede de
contestação, incompetência territorial,
com fundamento no art. 53, inciso IV, "a",
do CPC
Arguição acolhida com a
determinação de redistribuição do feito
ao foro do lugar do ato ou fato

Impossibilidade
A requerente se sub-
rogou nos direitos de seus segurados que,
sendo consumidores, poderiam propor
ação
onde
conveniente
fosse

Inteligência dos arts. 349 e 786 do
Código Civil c/c art. 101, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor e art.
46,
caput,
do
CPC/2015

Conflito
procedente

Competente
o
Juízo
Suscitado. (CC
no
0010721-16.2020.8.26.0000;
Comarca
Suzano; Rel. DES. MAGALHÃES COELHO
(Pres. da Seção de Direito Público); J.
03/04/2020).
Diante do exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o
procedente para declarar a competência do Juízo
suscitado (MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA
CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS)).
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
CÍVEL
No
0024881-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE
SERTÃOZINHO
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE PINHEIROS
INTERESSADOS: AGF BRASIL SEGUROS S/A E COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 31.551
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação regressiva movida
por seguradora contra concessionária de energia
elétrica. Ação ajuizada no foro de domicílio da
seguradora, com base na sub-rogação dos direitos
de seu segurado-consumidor. Declinação da competência em acolhimento a exceção de incompetência. Ausência de interposição de
recurso pelas partes. Concordância tácita com a
declinação
de
competência
pelo
suscitado.
Impossibilidade de declaração de incompetência
relativa de ofício pelo suscitante. Competência
do Juiz suscitante da 1a Vara Cível da Comarca de
Sertãozinho.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERTÃOZINHO em face do MM.
JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PINHEIROS DA COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação
regressiva proposta por Allianz Seguros S/A contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPFL Companhia Paulista de Força e Luz.
Argumenta
o
suscitante
que,
após
indenizar seus segurados pelos prejuízos suportados, a
seguradora sub-roga-se nos direitos deles, conforme os
arts. 349 e 786 do Código Civil, e passa a ter o
direito previsto no art. 101, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor, de ajuizar a ação no foro de seu
domicílio.
O suscitado, de modo diverso, acolheu
preliminar de incompetência e entendeu não existir a
sub-rogação pela seguradora dos direitos de seus
segurados,
no
tocante
à
hipossuficiência
do
consumidor. Por isso, remeteu os autos à comarca de
Sertãozinho, local onde ocorreu um dos sinistros
discutidos nos autos.
É o relatório.
Sempre respeitosamente, ouso divergir do
D. Relator, Exmo. Des. Guilherme G. Strenger (Voto no
47.541).
Trata-se de ação regressiva ajuizada por
seguradora contra concessionária de energia elétrica,
com base na sub-rogação dos direitos de seus segurados.
A ação foi ajuizada no Foro Regional de
Pinheiros, em São Paulo, com base no foro da sede da
autora-seguradora,
que
alegou
se
sub-rogar
na
prerrogativa de seu segurado, consumidor, de ajuizar a
ação no foro de seu domicílio.
O suscitado acolheu exceção de incompetência alegada pela ré e, afastando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de sub-rogação e invocação do Código de
Defesa do Consumidor, remeteu os autos para Sertãozinho.
Não houve interposição de recurso de
agravo de instrumento contra essa decisão.
Por sua vez, o Juiz de Sertãozinho
discordou do mérito da decisão do Juiz suscitado.
Entendeu pela existência de sub-rogação de direitos,
consoante os arts. 349 e 786 do Código Civil, e,
então, suscitou o presente conflito de competência.
No
entanto,
uma
vez
que
não
houve
insurgência das partes, mediante recurso, contra a
decisão do Juiz suscitado que decidiu sobre a
competência do suscitante, o que se conclui é que
ambas as partes concordaram com essa declinação.
Em consequência, ao suscitar o presente
conflito de competência, o suscitante acaba por
declinar de competência relativa de ofício, o que é
vedado pelos arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil
e pela súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a esta Câmara Especial analisar
a existência ou não de relação de consumo nem a
possibilidade de sub-rogação nos direitos do segurado,
nessas hipóteses de ação regressiva da seguradora,
mas, tão somente, afastar a declinação da competência
de ofício feita pelo suscitante.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitante da 1a Vara Cível da Comarca
de Sertãozinho para apreciar a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GUILHERME GONCALVES STRENGER
12807A28
10
13
Declarações de
Votos
DIMAS RUBENS FONSECA
EFCBAF5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0024881-46.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.